Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-73.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000194-73.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Calúnia, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EWERTON WILLIAN ALMEIDA SILVA - CPF: 050.796.441-17 (APELANTE), JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS - CPF: 980.868.801-25 (ADVOGADO), ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 009.175.931-54 (ADVOGADO), JANAINA ANTONIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 024.358.301-06 (APELANTE), ROSANGELA FRANCIELLI DIAS PADOVANI - CPF: 031.914.489-50 (APELANTE), JOSE DERLI ROSA JUNIOR - CPF: 034.603.741-79 (APELADO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000194-73.2020.8.11.0042

APELANTE: EWERTON WILLIAN ALMEIDA SILVA

APELADO: JOSE DERLI ROSA JUNIOR

EMENTA

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CALÚNIA. INJÚRIA. QUEIXA CRIME REJEITADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA –
1.
NOMENCLATURA EQUIVOCADA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA FUNGIBLIDADE –
2.
NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44 DO CPP – NÃO SANEAMENTO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O equívoco na nomenclatura da peça vestibular, já que dentro do prazo decadencial e sem caracterizar má-fé, deve a ação proposta seguir o rito da ação cabível, consoante imperativo do princípio da fungibilidade.

2.Para o ajuizamento de queixa-crime se faz necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para o advogado, com a narrativa do delito que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP. É perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se observou no presente feito. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000194-73.2020.8.11.0042

APELANTE: EWERTON WILLIAN ALMEIDA SILVA

APELADO: JOSE DERLI ROSA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
EWERTON WILLIAN ALMEIDA SILVA
contra a sentença lançada ao id 116755966, pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
julgou extinta a punibilidade do apelado
JOSÉ DERLI ROSA JÚNIOR, pelos crimes previstos nos arts. 138 e 140 do Código Penal, com fulcro nos artigos 38 do Código de Processo Penal e 107, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões o apelante pleiteia a reforma da decisão que reconheceu a decadência do direito de queixa, sustentando a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que a nomenclatura da peça processual é irrelevante para os efeitos pretendidos.

Sustenta, ainda, que a narrativa e os pedidos formulados foram capazes de demonstrar a pretensão do direito de prestar a queixa-crime contra o querelado. Além do que, a peça foi interposta dentro do prazo decadencial, de modo que requer o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito (Id. 116755972).

Em contrarrazões, a defesa de José Darli Rosa Júnior requer o desprovimento do recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença guerreada (Id. 116755988).

O Procurador Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Wesley Sanches Lacerda é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PENAL PRIVADA - RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE EXERCER QUEIXA E DECRETADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CPP – O VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO QUERELANTE É SANÁVEL, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL – PRECEDENTES – DESPROVIMENTO
.”.

Cuiabá, 10 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022